Tribunal: TJDFT
Processo: 0714672-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. INJUSTIFICADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em se tratando de cumprimento de sentença incumbe especificamente ao credor instruir o pedido com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (art. 524, CPC), sendo indevida a prévia realização de cálculos pela Contadoria para tal finalidade.
2. Desnecessária a restituição de prazo para manifestação quanto a cálculo anterior da Contadoria que sequer foi aproveitado para o cumprimento de sentença.
3. Revela-se injustificada a restituição do prazo de 15 dias úteis, para pagamento ou impugnação referente ao cumprimento de sentença, uma vez que o último afastamento médico do advogado findou-se anteriormente à divulgação da intimação no DJe, quando já não havia mais óbices à atuação profissional.
4. Recurso conhecido e provido.